Tribunal: TJMT
Processo: 0000691-96.2000.8.11.0045
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000691-96.2000.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), NELSON DATIVO CARDOSO - CPF: 160.462.501-53 (APELADO), JOSE MARCOS PEREIRA - CPF: 430.067.791-34 (APELADO), LUIZ DARCI VARGAS MACHADO - CPF: 535.503.741-00 (APELADO), COOP MISTA DE TRAB NA MOV DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - CNPJ: 01.548.216/0001-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUE NÃO CORRE DURANTE A SUSPENSÃO DO PROCESSO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se durante o prazo de suspensão do processo executivo, por falta de bens penhoráveis do devedor (artigo 791, inciso III do CPC), não corre a prescrição, bem como não há prova da inércia do exequente quando intimado, impõe-se a desconstituição da sentença para possibilitar o regular processamento na origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE/MT,
visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 691-96.2000.8.11.0045, cód. 4574, movida em desfavor de
NELSON DATIVO CARDOSO E OUTROS
, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Sem condenação em honorários e custas pela parte autora.

Em suas razões, de Id. 35286963 a recorrente sustenta que não se aplica na hipótese a prescrição intercorrente, haja vista que o processo ficou paralisado pela ausência de bens penhoráveis e, uma vez instada a se manifestar, compareceu tempestivamente aos autos requerendo o prosseguimento do feito.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para afastar o instituto da prescrição, devendo os autos retornar à origem para regular processamento.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 35286968, por meio das quais a parte adversa pugna pelo provimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

De início, mister esclarecer que a prescrição intercorrente e a suspensão do processo são coisas diversas. Com feito, sucede a prescrição quando o processo fica aguardando providência do credor, que não a última. Tem-se, pois, como requisito basilar para incidência da prescrição a inércia ou a desídia do exequente.

De outro lado, a suspensão processual configura situação excepcional provisória, ou uma crise dentro do processo, que sofre uma paralisação atípica em seu curso, não se permitindo que nenhum ato processual novo seja praticado enquanto dure a referida crise, salvo os urgentes (artigo 266, CPC). Dentre outras hipóteses, a suspensão ocorrerá sempre quando, iniciada a execução, não forem encontrados bens penhoráveis do devedor (artigo 791, inciso III do CPC), ou ainda, se houver dificuldade na venda do bem penhorado.

Dito isso, sustenta o colendo Superior Tribunal de Justiça entendimento segundo o qual, durante o prazo de suspensão do processo executivo, por falta de bens penhoráveis do devedor,
não corre a prescrição
, se o exequente não deixou de adotar as diligências possíveis para o andamento da execução. Até porque, reprise-se, durante a suspensão do processo como regra é defesa a prática de atos processuais. Ou seja, naquele prazo o credor não tinha mesmo como atuar.

Neste sentido:

“EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ILIQUIDEZ DO CHEQUE. PENHORA DAS COTAS SOCIAIS. HONORÁRIOS. SÚMULA NO 83 DA CORTE. PRECEDENTES. 1. Suspensa a execução sem que tenha o credor dado causa, à míngua de bens encontrados para garantir a execução, não há que falar em prescrição intercorrente. (...)”
(REsp 154782/PR)

A prescrição é instituto voltado à segurança jurídica e à pacificação dos conflitos intersubjetivos, mas não há de servir como punição ao credor pela ocultação deliberada ou mesmo inexistência de bens do devedor capazes de satisfazer o débito exequendo.

Tecidas tais premissas, é de ver que, no caso concreto que em 21/09/2012 fora determinada a suspensão do feito, consoante previsão do art. 791, III, do CPC, com a remessa dos autos ao arquivo provisório.

O processo foi desarquivado em 29/07/2019, em atendimento ao Oficio Circular n° 36/2019-CGJ.

Intimada para manifestar sobre possível prescrição intercorrente, a parte exequente, ora apelante, sustenta a inocorrência de tal instituto e pede o prosseguimento do feito.

Portanto, não houve fluência do prazo prescricional nesse interregno (da suspensão), bem como não inércia da parte credora que possa dar ensejo à extinção da execução.

A propósito do assunto:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - NOTAS PROMISSÓRIAS -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - EXTINÇÃO - ART. 269, IV, CPC - DESÍDIA DO CREDOR - INOCORRÊNCIA
- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA IMPULSIONAR O FEITO, BEM COMO SE MANIFESTAR SOBRE A OCORRÊNCIA OU NÃO DA PRESCRIÇÃO - PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Descabe falar em prescrição das notas promissórias que instruíram a ação executiva por desídia do credor,se dos autos restou comprovado que no período prescricional, o exequente não fora intimado para impulsionar o feito, tampouco para se manifestar sobre a ocorrência ou não da prescrição dos títulos. Não se reconhece a prescrição intercorrente quando o credor não for intimado pessoalmente a dar andamento ao processo, bem como se manifestar sobre a ocorrência da prescrição, precedentes desta Corte e do STJ.”
(Ap, 101226/2009, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/02/2010, Data da publicação no DJE 08/03/2010) – negritei.

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Em consonância com o majoritário entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prescrição intercorrente faz-se necessário além do transcurso do lapso quinquenal, a inércia do exequente.”
(Ap, 2462/2011, DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 03/06/2014, Data da publicação no DJE 06/06/2014 – negritei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE NÃO RECONHECE A DESÍDIA DA EXEQUENTE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há se falar em violação ao art. 535 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido resolve todas as questões pertinentes ao litígio, tornando-se desnecessária a apreciação de todas alegações e fundamentos apresentados pelas partes.
2. De acordo com o entendimento sufragado nesta Corte Superior, não flui o prazo prescricional durante o período de suspensão da prescrição por falta de bens penhoráveis.
3. A análise da pretensão recursal sobre a alegada desídia da parte exequente no andamento do feito executivo demanda o revolvimento da matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 549417 / PR, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 07/10/2014, Data da publicação no DJE 20/10/2014 – negritei.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço o recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar o instituto da prescrição e desconstituir a sentença objurgada, devendo os autos retornarem à origem para o regular processamento.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020